Tribunal: STF
Processo: RHC 271751
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 226.947/RS, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso concreto, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois as instâncias ordinárias invocaram a gravidade da conduta dos recorrentes, no contexto de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, sendo ainda apreendida a quantidade de "2 (dois) tijolos de maconha; pesando 1kg [um quilo], 1 (uma) porção de cocaína, pesando 95g [noventa e cinco gramas]; 1 (uma) porção de maconha, pesando 100g [cem gramas]; 2 (dois) celulares, marca Motorola, de cor preta, 1 (uma) mochila, de cor preta, 2 (dois) carretéis de linha nylon, 1 (uma) fita isolante preta, 3 (três) carregadores de celular, de cor branca, com a fonte; 1 drone, marca DJI, modelo Matrice 30 T, com controle remoto operacional; 2 (duas) bateria de drone; 10 (dez) cerdas pretas de drone" (e-STJ fl. 79, grifei). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.
3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 
4. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
6. Por fim, em que pese o parecer do Ministério Público Federal ser parcialmente favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o entendimento desta Corte é no sentido de que "[o] parecer ministerial favorável à aplicação de medidas alternativas não vincula o julgador, que deve decidir com base na análise concreta dos elementos dos autos." (AgRg no RHC n. 221.847/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)
7. Agravo regimental desprovido (doc. 61 — grifei).

Ao final, busca-se:

• Por tudo que foi dito, requer o provimento do recurso, deferindo-se, logo em sede, liminar a revogação da prisão decretada em face dos recorrentes;
• O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja reformado o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se o constrangimento ilegal sofrido pelos Recorrentes;
• Consequentemente, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor de Anderson dos Santos Clemente Pinto e Pablo Santos, com a imediata expedição de alvará de soltura;
• Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente aquelas reputadas adequadas por esta Suprema Corte e requeridas pelo Ministério Público Federal;
• Seja deferida medida liminar, inaudita altera pars, para que os Recorrentes possam aguardar o julgamento definitivo em liberdade, diante da manifesta ilegalidade da custódia cautelar e da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (doc. 68).

É relatório. Decido.

A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).
4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário.
5. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir prematuramente os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para condenar ou absolver o acusado, o que ainda não ocorreu.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 247.690 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes.
II – Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — parte sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator